Tribunal: STF
Processo: RE 1334015
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Veja-se a ementado do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. DECADÊNCIA AFASTADA PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. IRREGULARIDADE. AUTOTUTELA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.
    1. Objetivam os impetrantes, professores aposentados de Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, concessão de segurança que lhes assegura o direito de continuarem percebendo integralmente os valores dos proventos de suas aposentadorias especiais.
    2. Num primeiro julgamento (05/09/06), esta Turma reconheceu a decadência, confirmando a sentença, porém tal entendimento foi modificado pelo eg. STJ (Resp nº 949.305-PE), que afastou a decadência e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que seja apreciado o mérito da demanda.
    3. Em razão de irregularidade na intimação dos advogados dos impetrantes, todos os atos praticados desde o retorno dos autos do STJ, foram anulados, inclusive o julgamento datada de 19/02/13, que analisara o mérito, razão pela qual se procede a novo julgamento.
    4. Constatado que a contagem de tempo de serviço dos impetrantes para fins de concessão de aposentadoria especial foi realizada de forma irregular (em alguns casos, fora computado tempo de serviço prestado fora da sala de aula e, noutros, fora aplicada o benefício do ‘arredondamento’ de dias de trabalho, previsto no extinto parágrafo único do art. 101, da Lei nº 8.112/90), correta a conduta da Administração Pública de retificar as aposentadorias dos impetrantes, valendo-se do seu poder de autotutela.
    5. Apelação e Remessa Oficial para denegar a segurança.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição. Sustenta que “há impossibilidade de se proceder qualquer redução nos proventos dos recorrentes sem prévio processo administrativo, em que será garantido o contraditório e a ampla defesa”.
    O recurso extraordinário está prejudicado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão transitado em julgado, deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte recorrente (Resp nº 1.476.122/PE) para “anular o acórdão proferido em Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie a matéria articulada nos Aclaratórios, como entender de direito.” De modo que o recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto.
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator